Tribunal: CARF
Processo: 10469.726400/2014-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Evandro Correa Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-08

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.726400/2014-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.160 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
INDUSTRIA DE SUCO TROPICAL E POLPAS DE FRUTAS RAINHA
LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL MANTIDA. FALTA DE
REGULARIZAÇÃO DOS DÉBITOS MOTIVADORES.
Mantém-se a exclusão do Simples Nacional motivada pela existência de
débitos exigíveis quando estes não são regularizados em tempo hábil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL,
vencido o Conselheiro Leonardo Luís Pagano Gonçalves, que dava provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora (MG).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.726400/2014-17
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.160 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.726400/2014-17

A
contribuinte
anteriormente
qualificada
apresentou
manifestação
de
inconformidade contra sua exclusão de ofício do Simples Nacional, relativa ao ano-calendário
2015, motivada pela existência de débito com a Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade não
se encontra suspensa.
Em sua defesa, alega, em síntese, que efetuou o parcelamento dos débitos do
Simples Nacional.

Do Acórdão de Manifestação de Inconformidade
A 2a Turma da DRJ/ DRJ/JFA, por meio do Acórdão no 09-59.149, julgou a
Manifestação de Inconformidade Improcedente, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO.
A empresa excluída do Simples Nacional por possuir débitos sem exigibilidade
suspensa tem 30 dias, contados da comunicação da exclusão, para regularizá-
los.

Observa-se que a decisão do órgão julgador a quo teve como seguintes
fundamentos:
1. Cumpre reproduzir parte dos arts. 17 e 31 da Lei Complementar n° 123, de
2006, verbis:
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
V- que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Art.31.(...)
§2o Na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, será permitida
a permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a
comprovação da regularização do débito no prazo de até 30 (trinta) dias contado a partir
da ciência da comunicação da exclusão.
2. Deve-se transcrever, ainda, a alínea "d" do inciso II do art. 3° e o inciso I do
art. 5°, ambos da Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN)
n° 15, de 2007:
Art. 3° A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da EPP, dar-
se-á:
II - obrigatoriamente, quando:
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.160 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.726400/2014-17

d - incorrer na hipótese de vedação prevista no inciso XVI do art. 12 da Resolução
CGSNn°4, de 2007.
Art. 5° A exclusão de ofício da ME ou da EPP optante pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
3. Pela legislação acima, conclui-se que não poderá recolher os impostos e
contribuições na forma do Simples Nacional a ME ou a EPP que possuir
débito junto à Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade não esteja suspensa.
4. A interessada tinha débitos e não efetuou a comunicação de exclusão
obrigatória e, em consequência foi excluída de ofício.
5. A contribuinte anexou pedido de parcelamento do Simples Nacional
encaminhado à RFB, com pagamento da primeira quota, entretanto persiste
débito originário do Ministério da Agricult., Pec. Abastec. - MAPA, inscrição
41613000788-03, junto à PGFN, que por ele não foi abrangido, como consta
da Consulta débitos após prazo para regularização, extraída do sistema Sivex e
tela inscrição PGFN, anexadas ao processo.
6. A empresa não comprovou a regularização de todos os débitos motivadores da
exclusão em tempo hábil, não havendo como permitir a sua permanência
como optante pelo Simples Nacional.

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende ao demais requisitos, motivo pelo
qual dele conheço.

Do Mérito
A Recorrente alega que que regularizou tempestivamente as pendências
impeditivas para a sua permanência no Simples Nacional, in verbis:
10.
Ressalte-se de início que a Lei Complementar 123/06 prevê
em seu artigo 17 que não poderá participar do SIMPLES empresa com débito
tributário sem exigibilidade suspensa.
11.
Prevê, também, o mesmo diploma legal, em seu § 2o do
artigo 31 que as empresas que regularizarem a situação no prazo de até 30 dias
da data da notificação da exclusão, poderão permanecer inscritas no regime
simplificado.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.160 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.726400/2014-17

12.
Como o Código Tributário Nacional prevê o pagamento
como forma de extinção do crédito tributário (e consequente impossibilidade de
ser exigido), o recorrente o fez dentro do prazo legal de 30 dias da data da
decisão. (Cópia de pagamento anexa).
13.
Dessa forma, presentes os requisitos autorizadores da
permanência do recorrente no regime do SIMPLES, requer a reforma parcial do
recurso para fins de que seja declarado extinto o crédito tributário em questão,
através da modalidade pagamento e seus efeitos tributários decorrentes, qual seja
a regularização perante a Receita Federal do Brasil.

A Recorrente apresenta a cópia do pagamento, a seguir reproduzida:

A legislação prevê a permanência da pessoa jurídica no regime do Simples
Nacional, mediante a comprovação da regularização do débito no prazo de até 30 (trinta) dias
contados da ciência da comunicação da exclusão, de acordo com os arts. 17 e 31 da Lei
Complementar n° 123, de 2006, verbis:
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
V- que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou
com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa;
Art.31.(...)
§2o Na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar,
será permitida a permanência da pessoa jurídica como optante pelo
Simples Nacional mediante a comprovação da regularização do débito no
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.160 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.726400/2014-17

prazo de até 30 (trinta) dias contado a partir da ciência da comunicação da
exclusão.

Observa-se que o contribuinte teve ciência do Ato Declaratório de exclusão do
Simples Nacional em 26/09/2014, conforme aviso de recebimento (fls. 23) a seguir reproduzido:

O contribuinte teve ciência da decisão de 1a Instância, conforme aviso de
recebimento (fls. 56) em 26/04/2016:

A recorrente afirma que fez o pagamento dentro do prazo de 30 dias da decisão,
portanto a regularização das pendências não se deu de forma tempestiva, ou seja no prazo de até
30 (trinta) dias contados da ciência da comunicação da exclusão.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.160 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.726400/2014-17

Ressalta-se que a impugnação não tem o efeito de suspender ou prorrogar o prazo
legal para a regularização das pendências. Nesse sentido a pergunta 2.17 do documento
Perguntas e Respostas Simples Nacional:

2.17. Contribuinte teve indeferida a sua opção ao Simples
Nacional, como deverá proceder se quiser contestar o indeferimento?
Será expedido termo de indeferimento da opção por autoridade
fiscal integrante da estrutura administrativa do respectivo ente federado que
decidiu o indeferimento, cabendo a este conduzir o processo administrativo
conforme a sua legislação específica – que regulará os prazos a observar e a
forma de ciência do resultado do processo.
Assim, caso as pendências que motivaram o indeferimento da
opção sejam originadas de mais de um ente federativo, serão expedidos tantos
termos de indeferimento quantos forem os entes que impediram o ingresso no
regime. O termo emitido pela RFB/PGFN estará disponível no Portal do Simples
Nacional e no Domicílio Tributário Eletrônico do Simples Nacional (DTE-SN), de
acordo com o art. 122 da Resolução CGSN no 140, de 2018. Os termos dos
demais entes observarão as formas de notificação previstas na legislação
processual própria.
A contestação à opção indeferida deverá ser protocolizada
diretamente na administração tributária (RFB, Estado, Distrito Federal ou
Município) na qual foram apontadas as irregularidades que vedaram a entrada
no regime.
Notas:
1. A contestação do indeferimento não tem efeito suspensivo. Ou
seja, durante sua tramitação, a empresa não será considerada optante pelo
Simples Nacional, mas poderá preencher e transmitir o PGDAS-D, assumindo o
risco de ter que refazer tudo pelo regime comum de tributação, caso sua
contestação não seja acolhida.

Não tendo a recorrente nem regularizado, tempestivamente, o débito junto à
PGFN nem apresentado documentação comprobatório quanto à negativa de existência do débito,
permanece a pendência impeditiva que deu causa à exclusão da recorrente do Simples Nacional,
nos termos do inciso V do artigo 17 da Lei Complementar no 123/2007, transcrito a seguir:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.160 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.726400/2014-17

V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa;

Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário,
mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL.

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital